Tribunal: TJSP
Processo: 1008603-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Alegação de omissão não constatada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008603-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DALVA DE JESUS E SILVA, é embargada ANA PÁULA CIRINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008603-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28796
2
EMBARGANTE: DALVA DE JESUS E SILVA
EMBARGADO: ANA PAULA CIRINO ALVES
COMARCA: SÃO PAULO
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO
INOCORRÊNCIA.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 Alegação de omissão não constatada.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dalva de Jesus e Silva contra
v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por unanimidade DEU PROVIMENTO ao
recurso
A embargante alegou que o v. Acórdão padece de omissão.
Não houve apresentação de contraminuta fls.12.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Alegou a embargante que o V. Acórdão padece de omissão. Contudo, constou
do julgado:
Quanto à cumulação da multa compensatória e da multa moratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008603-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28796
3
A multa compensatória realmente não é devida, na medida em que, encargos
moratórios e compensatórios ostentam finalidade diversificada e não podem
ser sobrepostos, de maneira que a falta de pagamento tempestivo dos aluguéis
jamais enseja simultaneamente, a incidência dos encargos da mora e de
cláusula penal (multa compensatória), sob pena de ser configurado um iníquo
bis in idem (TJSP, Ap. 1006154-05.2015.8.26.0224, 32a Câm. D. Priv., rel. Des.
Ruy Coppola, j. 9.6.2016).
Neste sentido já julgou esta c. Câmara:
AÇÃO MONITÓRIA LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER -
CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1007491-46.2014.8.26.0068; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
Quanto à cobrança da segunda parcela da garantia estipulada em contrato.
O contrato de locação firmado entre as partes previa que a locatária depositaria
em garantia, a importância de R$ 2.500,00, dividida em duas parcelas.
Referida importância deveria ser depositada em caderneta de poupança e
devolvida no fim da locação.
De acordo com o que consta dos autos, a locatária efetivou o depósito apenas
da primeira parcela, e a locadora pretende que ela seja compelida ao
pagamento da segunda parcela.
Contudo, como bem argumentou a defensora pública, foi declarada a rescisão
do contrato, ante a falta de pagamento dos aluguéis. Logo, considerando que o
valor da garantia seria devolvido no final da locação, não há razão para
condenar a ré a efetivar o depósito da segunda parcela.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008603-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28796
4
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora